Tribunal: STF
Processo: Rcl 57824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO ARE Nº 709.212/DF (TEMA RG Nº 608). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Mariana Ferreira de Medeiros, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no Processo nº 0833215-87.2019.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212-RG/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado aplicou a prescrição quinquenal à ação que foi ajuizada em 20/06/2019, ou seja, em data anterior ao final do prazo da modulação dos efeitos da decisão do mencionado paradigma, quando vigente a prescrição trintenária para a cobrança de valores relativos ao FGTS.



    3. Alega que o Tribunal reclamado teria utilizado “uma regra de cálculos restritiva (...) que simula o cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF, denominada ‘regra dos 25 anos’” (e-doc. 1, p. 9).



    4. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral. Pede a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.



    5. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender que o acórdão reclamado estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte e porque eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não seria a situação dos autos (e-doc. 8).



    6. A parte interpôs agravo interno contra aludida decisão, arguindo, em suma, que o Tribunal reclamado estaria aplicando tese restritiva, simulando cálculos de FGTS em atraso para alegar cumprimento ao que decidiu este STF no Tema RG nº 608, e que o entendimento da Corte de origem desconsideraria a data do ajuizamento da ação originária. 



    7. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212-RG/DF (Tema RG nº 608). A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    9. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do e. Relator, Ministro Gilmar Mendes:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    (...)



    Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988 



    Dessarte, entendo que, no caso, o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações, até então inequívocas, do Tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista.” (grifos nossos).



    10. Observo que o Tribunal reclamado, ao julgar o agravo regimental em recurso extraordinário, assentou:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.



     - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, modulação efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: “Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (e-doc. 3, p. 44-45).



    11. Do voto do Relator, extraio o seguinte trecho:



    “Vislumbra-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de João Pessoa, objetivando, dentre outros direitos, o pagamento de FGTS não depositado, referente a contrato temporário de prestação de serviço, sucessivamente prorrogado, no período entre 01/07/1999 até 31/05/2019.



    (...)



    Ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, a Presidência desta Corte negou-lhe seguimento, nos termos do 1.030, I, ‘b’, do CPC/2015, sob o argumento de que a decisão ferreteada encontra-se em conformidade com a tese firmada no aresto paradigma ARE nº 709.212/DF (Tema 608).



    Pois bem. A controvérsia dos autos concentra-se no prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração, sem o devido respaldo legal.



    A referida matéria foi julgada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 709.212 (Tema 608):



    ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).’



    Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, restou assentado:



    ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança.



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.



    (...)



    No presente caso, a ex-servidora começou a laborar em 1º de julho de 1999, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava cerca de 15 (quinze) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item ‘c’, acima mencionado.



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/07/1999), a prescrição se consumaria em 01/07/2029; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário.



    (...)



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 608 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (e-doc. 3, p. 46-49; grifos no original).



    12. Desse modo, concluo que a decisão reclamada não observou adequadamente a orientação firmada no julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, ao afirmar que a hipótese em tela se aplica a prescrição quinquenal, consoante ilustra recente precedente da Segunda Turma deste STF:



    “Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”



    (Rcl nº 58.463-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 05/06/2024; grifos nossos).



    13. Por elucidativo, cito o seguinte trecho do voto do eminente Min. Dias Toffoli, proferido no supracitado julgamento (grifos e destaques no original):



 



    “(...) Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir desta decisão”. Essa conclusão é reforçada por exemplificação feita pelo Ministro Gilmar Mendes no voto que conduziu o julgamento paradigma:



    “Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos)



    Na hipótese exemplificada pelo Ministro Gilmar Mendes, pela regra de “5 anos, a contar da data do presente julgamento”, o prazo prescricional será de 28 (vinte e oito) anos – 5 anos somados aos “23 anos” já transcorridos até 13/11/14, encerrando-se o prazo prescricional em 13/11/19. 



    Há, assim, um prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somados ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a trinta anos em 13/11/19 para ser aplicado, uma vez que, na hipótese, nos termos do voto que conduziu o julgamento paradigma, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”



    14. No ensejo, cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.883-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).



    15. Nesse contexto, tendo sido a ação de cobrança ajuizada na data de 20/06/2019 (e-doc. 3, p. 5), portanto, anteriormente ao prazo estabelecido de 5 (cinco) anos, a contar de 13/11/2014 (até 13/11/2019), nos termos assentados na modulação, está caracterizada aplicação equivocada da tese firmada por esta Suprema Corte no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.



    16. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 16/04/2023 (e-doc. 8) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212/DF), ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator